Tribunal: TJMT
Processo: 1014910-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
HC No. 1014910.03.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de SÉRGIO ARAÚJO FLEURY, apontando como autoridade coatora o juízo da 2° VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL, que nos autos da ação de alimentos n° 1035877-14.2019.8.11.0041, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do executado.
Argumenta que, o novo mandado não contou que a prisão do paciente seria em regime domiciliar, nos termos do provimento 62/2020 do CNJ, mas sim, para que recolhessem o paciente em qualquer unidade prisional, ficando ele a disposição do juízo coator. (mandado em anexo)
Aduz, que: ‘Em que pese pela via estreita deste remédio constitucional não se discutir o mérito da demanda ensejadora do decreto prisional, tem-se que o valor executado (R$ 822.285,00 oitocentos e vinte e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais) não condiz com a realidade fática vivenciada pelo paciente e se encontra fora dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade no país em que vivemos.’.
Afirma por fim, que o paciente é sócio de uma escola particular que em razão da pandemia da Covid 19 vivenciada no mundo perdeu mais de 50% dos alunos matriculados, isto desde o início da pandemia em 2020, persistindo a mesma condição em 2021; bem como, o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, fato comprovado pelos documentos em anexo.
Requer seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo PACIENTE, tornando-a definitiva após regular processamento, havendo como consequência a expedição do competente Contra Mandado de Prisão em caso do paciente estar em liberdade ou, caso já esteja recolhido na unidade prisional requer a expedição do competente Alvará de Soltura, pois desta forma essa Colenda Câmara estará editando acórdão compatível com os excelsos ditames da Lei, do Direito e da JUSTIÇA!
Por fim, pugna para que as futuras notificações e intimações de estilo sejam direcionadas ao causídico Elder Kennidy de Almeida Santos, OAB/MT. 18.890, sob pena de nulidade.
É a síntese do necessário.
Decido.
A possibilidade da concessão de medida liminar em habeas corpus, se dá de forma excepcional, em casos em que se demonstre de modo inequívoco, dada à natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida.
Pois bem.
Para decretar a medida extrema, o juiz “a quo” ponderou que:
“Vistos.
Considerando a decisão proferida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, acostada ao id 50298238, e que a prisão do requerido já foi decretada nos autos.
Contudo, o seu cumprimento estava suspenso por força de liminar recursal que foi revogada no mérito, determino a expedição de novo mandado de prisão, com o valor informado no id 53851862, mais as parcelas posteriors que estiverem vencidas.
(...)”
No caso, entendo que não está demonstrado, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, pois, conforme consta na decisão anterior na qual já havia determinado a prisão (id. 98630974), consta: ‘que a prisão deverá ser cumprida em regime domiciliar, seguindo orientação do próprio CNJ, considerando o momento histórico em que vivemos, em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, que recomenda a não aglomeração de pessoas. (...)’.
Ademais, não foi apresentada justificativa plausível, ante a inexistência de demonstração efetiva da impossibilidade do pagamento da obrigação alimentar.
Portanto, não há, a priori, qualquer ilegalidade da prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intimem-se a autoridade coatora para, querendo, apresentar informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Publique-se.
Cuiabá,
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator